Tribunal: TJSP
Processo: 2249395-74.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Inexistência de pedido de fixação de honorários recursais nas razões do recurso. Descabimento da fixação, ainda que houvesse o pedido. Arbitramento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento somente poderá ocorrer nos casos em que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão interlocutória recorrida, tenha

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Inexistência de pedido de fixação de honorários recursais nas razões do recurso. Descabimento da fixação, ainda que houvesse o pedido. Arbitramento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento somente poderá ocorrer nos casos em que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão interlocutória recorrida, tenha condenado a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais. Art. 85, §1o e §11 do CPC. Embargos rejeitados.